Tribunal: TJES
Processo: 5001512-23.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001512-23.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEVALDO FLOR MACHADO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001512-23.2022.808.0014

RECORRENTE:
BEVALDO FLOR MACHADO

RECORRIDO
: ITAÚ UNIBANCO S.A

RELATORA
: DRª. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE
: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXAS EMBUTIDAS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (CAP PIC). ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Restituição de Débito Indevido em Conta Corrente c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada (id. 3093914) por BEVALDO FLOR MACHADO, ora Recorrente, em face de ITAÚ UNIBANCO PAN S.A, em que o Autor alega que celebrou com o Requerido contrato de empréstimo consignado, mas notou discrepância no valor recebido de seu benefício.

Acrescenta que não foi informado sobre as taxas que seriam descontadas de seu benefício, em que estão embutidos valores de título de capitalização (CAP PIC), que, por muitas vezes, os descontos ultrapassavam R$ 300,00, R$ 500, R$ 600,00. Aduz que jamais contratou estes serviços, além do banco ter convertido sua conta para correntista.

Em sede de contestação (ID. 3093783), o Requerido alegou, preliminarmente, incompetência dos juizados especiais. Impugnou o pedido de tutela de urgência. No mérito, alegou a regularidade na contratação, bem como inexistência de abusividade da cobrança das tarifas. Afirma que estornou os valores contestados pela parte autora. Aduz ausência de defeito na prestação de serviços e inaplicabilidade de qualquer indenização.

Sobreveio sentença

(ID. 3093912), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, junto extinto o processo, sem exame de mérito, com base no art. 51, II, da Lei 9.099/95”

Irresignada, a parte Requerente, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 3093914), e, em suas razões, aduziu a existência de contratação do cartão de emprestimo consignado, sem as taxas abusivas cobradas pelo banco. A parte Autora aduz a configuração dos danos morais e pleiteou a assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões ao ID. 3093917.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, acolho o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC, em virtude do pedido aos id. 4341456.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

De plano, afasto a necessidade de perícia grafotécnica, já que não é necessária apuração grandiosa para leitura e análise das assinatura,
a fortiori,
o caso em questão diz respeito à abusividade ou não das tarifas acopladas ao serviço de empréstimo, e não à contratação do empréstimo em si.

Assim, formo convencimento de que a perícia não se torna essencial para o deslinde do processo.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

A parte Recorrida aos id. 3093885, acosta aos autos o pacote de serviços contratados, no valor de R$ 29,95. Vê-se que não há na lista do pacote ofertado, qualquer menção a título de capitalização, bem como os outros serviços discorridos pelo Recorrente. Ao contrário, a própria Recorrida afirma que fez os descontos, mas não comprova que houve para a parte autora, ora Recorrente, informação adequada e clara sobre os serviços ofertados, bem como, acrescentou serviços que não foram contratados pela parte. Ora, a parte Recorrente não tem conhecimento das taxas cobradas e cabia ao Banco Itaú informar.

Nesta toada, verifico que o recorrido, não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, bem como, não trouxe comprovação da regularidade da contratação do título de capitalização (CAP PIC).

Vislumbro que, embora o réu tenha afirmado que o contrato foi livremente pactuado e que o autor conhecia a natureza dos descontos, o banco réu não colacionou aos autos prova de que os descontos são regulares. Este, inclusive, é o entendimento dos tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. TARIFAS RELATIVAS A &quot;TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO&quot;. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUMINDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. 1. Caracterizada a relação de consumo, bem como a hipossuficiência e verossimilhança das alegações do consumidor, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é medida que se impõe, cabendo ao prestador de produtos e serviços desconstituir os fatos apresentados. 2. Competeà instituição financeira, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do serviço, mediante a juntada do contrato ou termo de adesão celebrado entre as partes, demonstrando a existência e utilização do produto. 3. Não demonstrada a legitimidade dos descontos, incide sobre a instituição bancária a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Demonstrado o evento danoso e a falha na prestação do serviço, entende-se devida a reparação pecuniária a título de dano moral cujo valor deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais) por refletir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Repetição de indébito configurada, sendo aplicada sobre o valor efetivamente descontado na conta de titularidade do Apelado. 6. Apelação Cível conhecida e improvida. 7. Unanimidade. (ApCiv 0363222019, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/11/2019 , DJe 29/11/2019)

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente, ora Recorrente conhecia dos descontos apenas com base nas declarações unilaterais do réu, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, pessoa idosa, de sorte que incumbia ao requerido, ora Recorrido, fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC), não sendo suficiente para tanto a colação ao autos da cópia do pacote de serviços,
pois o que se discute na lide é justamente a regularidade dos descontos.

Portanto, considerando-se a abusividade da cobrança, entendo por devida a restituição dos valores descontados do autor. Entretanto, não obstante a pretensão do recorrente seja a restituição de R$ 207,83 (duzentos e sete reais e oitenta e três centavos), verifico a impossibilidade do pedido, tendo em vista que o título de capitalização foi resgatado, tendo ocorrido a prévia devolução de parte do dinheiro ao consumidor. Assim, a devolução em dobro deve ter como base a diferença entre o valor descontado inicialmente e aquele resgatado pelo consumidor.

Sendo assim, considerando-se a necessidade de realização do cálculo da diferença entre o valor resgatado pelo autor e o valor que lhe foi cobrado, entendo pela impossibilidade de arbitramento da quantia neste momento.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Ainda, entendo por razoável a quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrido a adotar postura mais diligente nas prestações dos seus serviços.

In casu
, tratando-se de descontos automáticos e indevidos, realizados à revelia na conta bancária do consumidor, sem contratação prévia e expressa, restam preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, incorrendo o Recorrido em conduta flagrantemente violadora da boa-fé objetiva, motivo pelo qual merece ser reformada a Sentença recorrida, de forma a garantir-se ao Recorrente a devolução em dobro do indébito.

É como voto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar
r. sentença de piso
, e
CONDENAR
o ITAÚ UNIBANCO S.A ao pagamento de danos materiais, a partir da
diferença entre o valor descontado inicialmente e aquele resgatado pelo consumidor,

a serem

restituídos em dobro, com correção monetária e com juros de mora da citação, ficando o Recorrido ciente de que deve apresentar o comprovante de estorno do valor em Juízo.
CONDENO
o Recorrido ao pagamento de danos morais
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em virtude do provimento do recurso.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)